Tribunal: TJES
Processo: 5002268-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002268-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
AGRAVADO: JORGIDA PEREIRA GUIMARAES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM DUPLICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO PROTOCOLADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO E INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. BAIXA IMEDIADA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte e contra o mesmo ato judicial enseja o não conhecimento do último, em razão da preclusão consumativa. Últimos embargos de declaração não conhecidos.

2. Os embargos de declaração são via limitada de análise, sendo autorizado apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, vedado sua oposição para rediscussão das questões já resolvidas do processo, além de ser rechaçada sua utilização como meio de procrastinação processual;

3. Ainda que insista a embargante nos fundamentos relativo ao mérito do recurso, mesmo a pretexto de prequestionamento, tal debate não tem mais espaço no agravo de instrumento, tendo em vista que suas insurgências foram oportunamente analisadas em diversos recursos anteriores e porque as manifestações se fazem em um recurso que já transitou em julgado;

4. A interposição reiterada e desarrazoada de recursos e petições, com requerimentos e argumentos sem lastro legal ou já decididas, em que as advertências e multas processuais não desestimularam a conduta temerária e abusiva da parte, justifica a excepcional medida de baixa imediata do processo, inclusive com a certificação do seu trânsito em julgado. Precedentes do STJ;

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, com imediata baixa do processo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Deborah Guimarães Pinto contra acórdão constante do ID 4564285, que rejeitou os seus embargos de declaração.

Em suas razões recursais (ID 4704190), a embargante aponta omissão e obscuridade no acórdão, sob o argumento de que (a) não teria se aprofundado aos dispositivos prequestionados notadamente o art. 93, IX da CF; o art. 489, § 1º, IV, do CPC; o art. 205, §3º, c/c art. 272, §2º, do CPC/15; e o art. 278, e parágrafo único, do CPC/2015; (b) não enfrentou o argumento de que não houve trânsito em julgado da decisão monocrática do ID 1059863 em razão da ausência de sua regular intimação; (c) não houve a devida prestação jurisdicional em razão de não terem sido analisados todos os pedidos; (d) houve o pedido de instauração de IRDR para fixar tese sobre a gratuidade que lhe abarca; (e) seu interesse recursal permanece, pois a curatela de sua genitora foi concedida tardiamente; (f) não foram enfrentados todos os fundamentos aptos a infirmar a conclusão dos acórdãos anteriores.

Nova petição de embargos de declaração (ID 4704585) retificando os embargos anteriores (ID 4704190).

Manifestação da Defensoria Pública informando que não apresentará contrarrazões (ID 4876505).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 4704585, em razão da preclusão consumativa decorrente dos embargos de declaração apresentados em data anterior contra o mesmo acórdão embargado (ID 4704190).

Os embargos de declaração são via limitada de análise, sendo autorizado apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, vedada sua oposição para rediscussão das questões já resolvidas do processo, além de ser rechaçada sua utilização como meio de procrastinação processual.

Por sua vez, “
o
s embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED Ap, 024110306644, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023).

Ainda que insista a embargantes nos fundamentos relativo ao mérito do recurso, mesmo a pretexto de prequestionamento, tal debate não tem mais espaço no agravo de instrumento, tendo em vista que suas insurgências foram oportunamente analisadas em diversos recursos anteriores e porque as manifestações se fazem em um recurso que já transitou em julgado.

Mesma advertida anteriormente, inclusive com aplicação de multa, a embargante maneja novos embargos de declaração, em 114 páginas, com argumentos confusos e com reiteração dos pontos já decididos em 7 embargos e 3 agravos internos, que resultaram nos acórdãos abaixo:

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE. AUDITORA DA RECEITA FEDERAL APOSENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL.
1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021); 2. Como auditora da receita federal, a agravante tem renda superior a R$ 27.000,00 e ainda que considerados descontos legais e de empréstimos consignados, a sua renda líquida é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que ilide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, justificando a revogação/indeferimento da gratuidade da justiça; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno, 5002268-45.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2022, Data da Publicação no Diário: 20/07/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consultando o registros de expedientes do PJE, constata-se que a embargante teve sua ciência registrada pelo sistema em 27/07/2022, às 13:09, demonstrando o seu acesso direto ao portal de intimações, não havendo irregularidade do ato. Preliminar de nulidade de intimação rejeitada; 2. Nos termos do art. 1.023, “
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
”; 3. Certificado o acesso ao portal de intimações em 27/07/2022, não verificado nenhuma hipótese suspensiva do praz recursal, são intempestivos os embargos de declaração opostos em 10/08/2022; 4. Preliminar de intempestividade do recurso suscitada de ofício acolhida. Embargos de declaração não conhecido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração, 5002268-45.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado
.” (TJES, Classe: Agravo AI, 48169003307, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017); 2. O direcionamento do recurso nem os seus fundamentos se correlacionam com o objeto do acórdão embargado; 3. Preliminar de ofício de violação do princípio da dialeticidade acolhida. Embargos de declaração não conhecido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração, 5002268-45.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2023, Data da Publicação no Diário: 06/02/2023)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VIOLAÇÃO DOS INCISOS II E III DO ART. 77 DO CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de declaração para sanear obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, vedada sua utilização para fins de restabelecer a análise de provas e argumentos já enfrentados, assim como a rediscussão da justiça da decisão; 2. A embargante reiteradamente vem apresentando embargos e agravos internos contra fundamentos que não se sustentam, sejam porque já foram analisados diversas vezes ou por falta de respaldo legal. Inexistência de vícios; 3. O prazo de análise e julgamento dos embargos estabelecidos no art. 1.024, caput, e §1º, do CPC é impróprio, de modo que, eventual inobservância, não justifica nulidade do acórdão; 4. Diante da reiteração dos atos que afrontam os incisos II e III do art. 77 do CPC, após prévia advertência, resta configurado o ato atentatório à dignidade da justiça, impondo-se a sanção pecuniária prevista para o caso, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma autorizada pelos §§ 2º e 5º do citado dispositivo; 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJES, Classe: Embargos de Declaração, 5002268-45.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2023, Data da Publicação no Diário: 31/03/2023)

Além dos inúmeros recursos apresentados, inclusive em duplicidade, em um agravo de instrumento que, conforme já informado reiteradas vezes, transitou em julgado em 17/12/2020 (ID 1059863), a embargante protocolou desarrazoada quantidade de petições com requerimentos e em momentos não mais oportunos, demonstrando uma conduta temerária e abusiva, afrontando o bom senso processual e desrespeitando à dignidade da justiça.

Sobre a forma de atuação da embargante, o Supremo Tribunal Federal é firme ao definir que
“
o abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa”
. (STF - RE 999106 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017).

Não a toa foi aplicada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela prática dos atos previstos incisos II e III do art. 77 do CPC, além ter sido advertida que a reiteração dos embargos de declaração fora das hipóteses legais ensejaria a consideração do caráter protelatório, com determinação de baixa do processo, independente de publicação do acórdão, na forma já autorizada pelo STJ (AgRg no AREsp n. 2.051.132/PB):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE PROVENTOS OU RENDIMENTO DE PESSOA IDOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEMAS NÃO DEBATIDOS PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE A INTERPOSIÇÃO OU A OPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS E/OU DE PETIÇÕES COM CARÁTER PROTELATÓRIO ENSEJARÁ A BAIXA DOS AUTOS, COM O RESPECTIVO TRÂNSITO EM EM JULGADO. [...] IV -
Na espécie, com a sucessiva apresentação de petições, com o mesmo pedido e desacompanhada de lastro, pretende o agravante a rediscussão de matéria já apreciada. Como cediço, o inconformismo com o resultado dos julgamentos anteriores não pode servir de argumento à interposição/oposição continuada de recursos e petições (doze, no caso dos autos)
. Precedentes. V - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, “Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, não é demais gizar que a insistência do embargante em apresentar sucessivas insurgências contra decisões proferidas por esta Corte revela não só o exagerado inconformismo, mas também o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da decisão, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa” (EDcl no AgRg nos Edcl no AgRg no AREsp n. 1.609.241/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje de 04/05/2020). [...]
VII - Fica o recorrente advertido de que, a se reiterar a interposição/oposição de recursos e de petições, como no presente caso, estes serão considerados como protelatórios, com a determinação de baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão, e com a respectiva certificação de trânsito em julgado. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.051.132/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Entendimento, inclusive, já aplicado pelo TJES:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL . PRETENSÃO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PRECEDENTE DISTINTO FIRMADO POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO FEITO POR ÓRGÃO JULGADOR DISTINTO. MATÉRIA DESCONEXA COM O ACÓRDÃO IMPUGNADO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE DEBATIDAS . NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte . (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016). II. In casu , uma vez mais, o Recorrente busca a reforma do Acórdão em razão de suposta precedente firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, posteriormente ao julgamento da Apelação Cível e dos primitivos aclaratórios parcialmente acolhidos, o qual não possui qualquer interferência no presente julgamento, sobretudo porque na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça " não é possível, em sede de embargos de declaração, adaptar o entendimento do acórdão embargado em razão de posterior mudança jurisprudencial. Orientação que somente tem sido mitigada, excepcionalmente, a fim de adequar o julgamento da matéria ao que ficou definido pela Corte, no âmbito dos recursos repetitivos" (julgado em 15/05/2013, DJe 29/05/2013). (...) Embargos de declaração rejeitados. ( STJ -EDcl no REsp 734.403/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017). III. Na hipótese em apreço, as impertinentes alegações destes Aclaratórios, por revelarem-se evidentemente desconexas com os elementos dos autos, só vem a robustecer a notória configuração do caráter protelatório deste recurso, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento da matéria. IV. Na esteira da orientação professada pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, que o abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa . (STF - RE 999106 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017).
V. A interposição descabida e desmedida de sucessivos Recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a imediata certificação do trânsito em julgado. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
VI. Recurso conhecido e desprovido, impondo-se ao Recorrente a multa de 08% (oito por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 3º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil/2015, bem como determinando a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da interposição de novo Recurso. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130446594, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019) – G.N.

Assim, tendo em vista que as advertências e sanções aplicadas não foram suficientes para inibir a embargante em sua conduta abusiva, deve ser aplicada a hipótese excepcional do Superior Tribunal de Justiça para a baixa imediata do processo, com o acréscimo de que o recurso principal, que não foi conhecido em razão de ausência de documento obrigatório (ID 804667), transitou em julgado em 17/12/2020.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, determinando a imediata baixa do processo, independente de publicação do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 13/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.